Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 14. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 12. VEÍCULO. EXTENSÃO DO LOCAL DE TRABALHO. INVIABILIDADE.
1. Segundo o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal é diligência que depende de fundada suspeita quanto à ocultação de objetos relacionados à prática de crime.
2. Estando à frente da viatura de polícia, o veículo que pratica infração de trânsito, trafegando de maneira temerária, desperta legítima desconfiança dos agentes de segurança pública, justificando assim a abordagem, o que inclui a busca pessoal e veicular. Não se trata, portanto, de diligência baseada em mera intuição policial, mas em fato concreto que, contrariando as normas de trânsito, levanta a suspeita de que o condutor procurava se distanciar da equipe que realizava patrulhamento, justificando a abordagem.
3. Ainda que o acusado utilizasse o caminhão para o transporte de valores e mercadorias na exploração de sua atividade comercial, prevalece o entendimento de que o veículo é mero instrumento de trabalho, e não uma extensão do local de trabalho propriamente.
4. Como a conduta descrita no artigo 12 da Lei no 10.826/03 pressupõe a posse ou a manutenção do armamento no interior de residência ou no local de trabalho, inviável a desclassificação pretendida pela defesa, adequando-se o caso à conduta prevista no artigo 14 da mesma norma, tal como reconhecido na sentença.
5. Recurso conhecido e improvido.